Tribunal: TJES
Processo: 5000433-05.2022.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS)
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000433-05.2022.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: GLORIA HOFFMANN GRONER
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000433-05.2022.8.08.9101

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO:
GLORIA HOFFMANN GRONER

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESTADUAL. ENTES PÚBLICOS COMPETENTES, DE FORMA ISOLADA OU CONJUNTAMENTE
. TEMA 793.
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.015 e seguintes do CPC.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em apertada síntese, trata-se de ação, visando o fornecimento de transporte para realização de tratamento de hemodiálise, em favor da agravada.

Em sede de agravo de instrumento (ID 3598556) o agravante sustenta ilegitimidade passiva e ausência de relação com direito à saúde.

De início, registro que o presente agravo não merece prosperar.

Nos termos dos artigos 3º e 4º da Lei 12.153/09, em Juizados Especiais da Fazenda Pública,
somente poderá ser interposto recurso em face de sentença, excetuando-se os casos em que se tratarem de decisões interlocutórias, que
deferem
ou
indeferem
providências cautelares e antecipatórias, durante o curso do processo, a fim de evitar dano de difícil ou incerta reparação, ou seja, que possam causar qualquer prejuízo ao erário, o que não é o caso dos autos.

Vejamos:

Art. 3
o
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes,
deferir
quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

Art. 4
o
Exceto nos casos do art. 3
o
, somente será admitido recurso contra a sentença.

Contudo, não verifico ser o caso de dano difícil ou de incerta reparação, tendo em vista o vertente caso versar sobre o direito à saúde, sendo este um bem jurídico primordial a ser tutelado pelo Poder Público.

A Constituição Federal atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo estes cooperarem, técnica e financeiramente entre si, mediante descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI).

Em recente julgamento de Recurso Extraordinário, o plenário do Supremo Tribunal Federal em conformidade com o Tema 793 reafirmou a discussão sobre a competência dos entes públicos sobre questões de saúde.

Vejamos:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CF. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA JULGAMENTO DO FEITO. PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178-RG (Tema 793), reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência pertinente ao tema. 2. Inobservância pela instância de origem do Tema 793 da repercussão geral. Mantido o fornecimento do medicamento até nova deliberação do juízo competente, conforme ressaltado na decisão monocrática que deu provimento ao recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(RE 1338887 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 03-07-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-09-2023 PUBLIC 15-09-2023)

Em igual sentido caminha a jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSATÓRIA POR DANO MORAL. PRESTAÇÃO DE SAÚDE. TRANSFERÊNCIA E INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA COM SUPORTE PARA HEMODIÁLISE. PARTE AUTORA (AGRAVADA) QUE SE ENCONTRA COM QUADRO DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA AGUDIZADA. MUNICÍPIO DE IGUABA GRANDE E ESTADO DO RIO DE JANEIRO. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO MUNICÍPIO RÉU. DESPROVIMENTO. Nos termos do Verbete nº 59 da Súmula da Jurisprudência Predominante deste Tribunal, somente se reforma a decisão concessiva ou não, da tutela de urgência, cautelar ou antecipatória, se teratológica, contrária à lei, notadamente no que diz respeito à probabilidade do direito invocado, ou à prova dos autos. Hipóteses ausentes na espécie. Compatibilidade com o novo Código de Processo Civil. Em verdade, há farta jurisprudência acerca da obrigação solidária dos entes federados à prestação dos serviços de saúde à população como decorrente do cumprimento do mandamento constitucional de que a saúde é direito de todos e dever da República, circunstância que revela a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do alegado direito autoral. Parte autora (agravada) que comprova, neste momento processual, a necessidade de transferência e internação em unidade de terapia intensiva com suporte para hemodiálise e a impossibilidade de que tal ocorra por sua própria força financeira. Jurisprudência. Ademais, há notícia do célere cumprimento do comando judicial ora alvejado, circunstância que, em tese e a princípio, afastam a incidência da multa cominatória imposta. Desprovimento.

(TJ-RJ - AI: 00459976920218190000 202100259278, Relator: Des(a). CLEBER GHELFENSTEIN, Data de Julgamento: 25/08/2022, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2022)

Isto posto, CONHEÇO do recurso e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantenho a r. Decisão nos demais aspectos.

Sem condenação em custas nem honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)